Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – ART. 312, CPP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade concreta e risco de reiteração delitiva), os quais revelam a necessidade de resguardar a ordem pública.
2. No caso, o fato de o paciente ter ocupação lícita, emprego e residência fixa e até se ser portador de maus antecedentes não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312 do CPP.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.